Tribunal: TJMT
Processo: 0009331-43.2009.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0009331-43.2009.8.11.0055
RECORRENTE(S): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRIDO(S): ILSON ZUZA OLIVEIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 64222462) interposto pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 59720459):
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 1.021, §1o, DO CPC – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
1- A lei processual civil exige que, na petição de agravo interno, o recorrente impugne especificadamente os fundamentos da decisão agravada.
2- Tratando-se de requisito de admissibilidade do agravo interno, sem que seja suficiente a mera reprodução dos fundamentos utilizados nas razões já apresentadas, o recurso não merece ser conhecido.
3-Recurso desprovido.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0009331-43.2009.8.11.0055. RELATORA DESA. MARIA EROTIDES KNEIP. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em 21/09/2020. Publicado em 05/10/2020).
Não foram opostos Embargos de Declaração.
Alega, além de divergência jurisprudencial, violação aos artigos 2o, §1o e 40, caput, e §§2o e 4o, da Lei 6.830/80 e à Súmula 314 do STJ, ao argumento de que os autos foram enviados ao arquivo provisório sem antes oportunizar ao Município a citação do devedor e busca de bens para a satisfação do seu crédito, o que afastaria a prescrição intercorrente. Sustenta, ainda, que não foi observado o procedimento de arquivamento do feito por um ano para, posteriormente, contabilizar os cinco anos do prazo prescricional.
Aponta, ainda, ofensa ao artigo 2o, § 1o, da Lei 6.830/80; artigos 141, 156 e 172 do Código Tributário Nacional e Súmula 106 do STJ, pois o arquivamento fora compulsório para todas as execuções de baixo valor em razão de norma interna (Provimento 013/2013), assim, destaca que “não há que se falar em prescrição intercorrente quando o obstáculo a tramitação do processo foi por mecanismo do próprio Judiciário” (id. 64247995 – p. 19). Acrescenta, ainda, que seria inadmissível o arquivamento da execução fiscal em razão da inexpressividade do valor perseguido, e que o referido provimento fere o princípio da reserva legal.
Por fim, sustenta que o cálculo de 50 ORTN teria sido realizado de maneira equivocada, tendo em vista a incidência de juros e correção monetária no período.
Recurso tempestivo (id. 64233978) e dispensado do preparo, nos termos do artigo 1007, §1o do CPC.
Sem contrarrazões (id. 68695467).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Falta de dialeticidade. Súmulas 283 e 284 do STF. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF.
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e permitir a manutenção do julgado.
Assim, se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO ADMITIU O PROCESSAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. ART. 932, III, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo em recurso especial devem infirmar os fundamentos da decisão de inadmissibilidade recursal proferida pelo Tribunal de origem, sob pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte Superior, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015. 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1722459/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020) (g.n.)
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – DECISÃO M ONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. (...) 2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. (...) 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1646470/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020). (g.n.)
Nesse contexto, a parte Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação aos artigos 2o, §1o e 40, caput, e §§2o e 4o, da Lei 6.830/80 e artigos 141, 156 e 172 do Código Tributário Nacional, ao argumento de que autos foram enviados ao arquivo provisório sem antes oportunizar ao Município a citação do devedor e busca de bens para a satisfação do seu crédito, o que afastaria a prescrição intercorrente; que não foi observado o procedimento de arquivamento do feito por um ano para, posteriormente, contabilizar os cinco anos do prazo prescricional; que o arquivamento foi compulsório para todas as execuções de baixo valor em razão de norma interna (Provimento 013/2013), assim, “não há que se falar em prescrição intercorrente quando o obstáculo a tramitação do processo foi por mecanismo do próprio Judiciário” (id. 64247995 – p. 19); que seria inadmissível o arquivamento da execução fiscal em razão da inexpressividade do valor perseguido, e que o referido provimento ofenderia o princípio da reserva legal e. por fim, que o cálculo de 50 ORTN teria sido realizado de maneira equivocada, tendo em vista a incidência de juros e correção monetária no período.
Contudo, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, no julgamento do Agravo Interno interposto no Recurso de Apelação, o órgão fracionário deste Tribunal concluiu que (id. 54971491):
“Como se vê, as razões estão divorciadas da decisão unipessoal atacada, violando por consequente o princípio da dialeticidade recursal com previsão art. 1.021,§1o, do CPC.
Nesse norte, a parte recorrente, no presente agravo interno deixou de impugnar especificamente os fundamentos do acórdão recorrido, qual seja a inadmissibilidade recursal.” (g.n.)
Com isso, observa-se que a parte Recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou a fundamentação da decisão recorrida, qual seja a de que as razões recursais estariam dissociadas do fundamento da sentença, ofendendo o princípio da dialeticidade recursal.
Sendo assim, considerando que as razões recursais não impugnam especificamente todos os fundamentos do acórdão recorrido, há, mais uma vez, violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ademais, com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF, a qual prevê que “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ. 1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. (...)”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
In casu, verifica-se que as matérias suscitadas não foram apreciadas por este Tribunal, tampouco foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que também obsta o exame das controvérsias pelo Superior Tribunal de Justiça e impede o seguimento do recurso.
Violação de súmula - Não cabimento (Súmula 518/STJ)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal. Assim, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado sumular, ex vi Súmula 518/STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA. IMPROPRIEDADE. SÚMULA 518 DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. SÚMULA 98 DO STJ. FRAUDE À EXECUÇÃO. SÚMULA 7/STJ. TESE DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SÚMULA 283 DO STF. IMPROCEDENTE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. 1. Não é possível a abertura da instância especial por suposta violação a súmulas, por não se enquadrarem no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, "a", da Constituição Federal. Súmula 518 do STJ. (...)” (AgInt no AREsp 1587105/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020) (g.n.)
Dessa forma, quanto à suposta contrariedade às Súmulas 106 e 314 do STJ, o Recurso Especial não é o meio processual adequado para impugnar eventual contrariedade a enunciado sumular, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII